Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710093-91.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática da repercussão geral, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) (ID 29735872), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. No tocante ao recurso especial, uma vez operado o efeito substitutivo referente ao exercício do juízo de retratação pela turma julgadora, resta prejudicada a sua análise, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC), razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031